Tribunal: TJES
Processo: 5004873-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004873-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLA SIQUEIRA BATISTA DA LUZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2049915).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que

a sentença merece reforma;
b)
que os atos praticados pela recorrente são válidos, legais e legítimos;
c)
que a revisão da fatura do mês de março de 2022 não se vale de qualquer comprovação neste sentido;
d)
que as cobranças são devidas;
e)
que o próprio juíz de primeiro grau descreve a petição da requerente como “muito confusa e de difícil compreensão”;
f)
que a fatura considerada acima da média possui testes de medição à esta vinculada que constataram as irregularidades;
g)
que não há que se falar em cancelamento ou inexistência dos débitos;
h)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve irregularidade na conduta da recorrente no procedimento da cobrança de fatura de março de 2022 - visto que tal valor foi discrepante em relação aos normalmente apresentados - e se a fatura deve ser revista, dentro da uma modulação prevista pelo juízo
a quo
, para o valor médio de R$ 300,00.

Pois bem, a recorrente afirma que não houve qualquer irregularidade no faturamento, e que inexiste nos autos comprovação neste sentido. Seguindo, aduz que o próprio juízo
a quo
aponta a dificuldade na compreensão da petição inicial, havendo a comprovação do parcelamento em 150 prestações, e que não houve a análise pormenorizada dos documentos trazidos pela recorrente, como o Termo preenchido à mão, à época, com assinatura pela parte Autora, Testes de medição, entre outros.

Assim, após análise detida dos autos, constato que houve por parte da Recorrente o apontamento das irregularidades, através de documentos que evidenciam a origem da dívida, o valor total e o número e valor das parcelas. Ademais, a própria fatura de março de 2022 - de onde surge o valor elevado - detalha e pormenoriza os valores cobrados. Entre estes, nota-se a presença de juros de mora e atualização monetária referentes a diversos meses em aberto.

Desta forma, tais valores são objeto de uma cobrança regular e que cumpriu as determinações legais. Não há nos autos qualquer comprovação que sustente a modulação sugerida pelo juízo
a quo
, quando a própria fatura em questão traz de maneira autoexplicativa os valores devidos.

Portanto, é cediço que, pela natureza da dívida - juros de mora e atualização monetária -, não há de se falar em modulação do valor, visto que a recorrida em momento nenhum apresentou nos autos qualquer tentativa de resolução amistosa por via administrativa, pugnando pela negociação dos valores em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUPOSTO PARCELAMENTO EM 60 VEZES. ALTERAÇÃO DE RELÓGIO. AUMENTO NO VALOR MÉDIO DAS FATURAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.